Tribunal: TJDFT
Processo: 0743386-98.2022.8.07.0001
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-03
Data de publicação: 2023-11-20

Ementa:
Apelação. Indenização por danos moral e material. Anúncio na plataforma mercadolivre.com. Pessoa jurídica. Incremento da atividade empresarial. Inaplicabilidade do CDC mesmo com base na teoria finalista aprofundada. Munição de manejo. Vedação de anúncio na plataforma eletrônica porque contrário às suas diretrizes/normas. Demanda improcedente.